Tribunal: STF
Processo: HC 213737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.3.2022 por Thiers Ribeiro da Cruz e Bruna Couto Ferreira Ribeiro, advogados, em benefício de Vinnicyus Gabriel Pereira de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.2.2022, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 699.797/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Tem-se nestes autos que o paciente foi preso em flagrante, em 24.6.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) e no caput do art. 180 do Código Penal (receptação). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na mesma data pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Itapira/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500559-08.2021.8.26.0272).



    3. O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente e corréus em 28.6.2021. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante delito, que, em data incerta, mas que perdurou até o dia 24 de junho de 2021, às 6h, na Rua Marechal Hermes da Fonseca, 616, Vila Izaura, nesta cidade e comarca de Itapira/SP, VINNICYUS GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL DONISETE DE ALVARENGA BARBOSA e LUCAS EDUARDO BARBOSA DA SILVA associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas. 



    Consta, ainda, que, no dia 24 de junho de 2021, às 6h, na Rua Marechal Hermes da Fonógrafo, 616, Vila Izaura, nesta cidade e comarca de Itapira/SP, VINNICYUS GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL DONISETE DE ALVARENGA BARBOSA e LUCAS EDUARDO BARBOSA DA SILVA, agindo em concurso de agentes e previamente associados para tal finalidade, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, drogas consistentes em 12 (doze) tabletes de maconha, com peso aproximado de 200g (duzentos gramas) e 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, com peso aproximado de 34g (trinta e quatro gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme autos de constatação preliminar de fls. 18. 



    Consta, por fim, que, em data incerta, mas que perdurou até o dia 24 de junho de 2021, às 6h, na Rua Marechal Hermes da Fonógrafo, 616, Vila Izaura, nesta cidade e comarca de Itapira/SP, VINNICYUS GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, especificamente a motocicleta Honda XRE 300, ostentando a placa FTB6J99 e com número de moto e chassis remarcados. 



    Policiais militares, após recebimento de inúmeras informações anônimas e realização de investigações, apuraram que VINNICYUS GABRIEL, DANIEL DONISETE e LUCAS EDUARDO estariam associados entre si para a prática do tráfico de drogas, sendo que DANIEL e LUCAS utilizavam o imóvel residencial localizado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, nº 616, nesta cidade, local conhecido como ‘Biqueira do Bin Laden’, como ponto estratégico para venda e distribuição ilegal de entorpecente, enquanto VINNICIUS seria o responsável pelo comércio ilegal na Rua Maria Augusto Lemes Brandão, também nesta cidade. 



    Então, após os agentes da lei terem realizado diligências de campo, constatando que de fato havia movimentação anormal no imóvel indicado como sede daqueles que teriam se associado para o tráfico de drogas, mediante concurso do Ministério Público, foi expedido mandado de busca e apreensão para o local dos fatos (autos n° 001436-05.2021.8.26.0272). 



    No imóvel da diligência, defronte a residência, os policiais militares lograram encontrar VINÍCIUS na motocicleta antes descrita. Ao vistoriarem o veículo, verificou-se que a numeração de chassi e motor foram raspados e repinados com numeração grosseira, bem como que a placa tinha características de adulteração. Pela numeração, foi constatado tratar-se de moto dublê relacionada a outra mantida em uma concessionária na cidade de Mogi Guaçu. 



    Em seguida, já no interior da residência, surpreenderam e abordaram LUCAS, que trazia consigo um ‘kit’ de pinos de cocaína nas mãos e, ao avistar os policiais, tentou se desfazer das drogas e fugir, sendo detido. Ato contínuo, abordaram DANIEL, que, aparentemente, estava acordando naquele momento. 



    Durante a vistoria na residência, foram encontrados apetrechos para fracionamento e embalo de drogas, balança e certa quantidade de maconha em um bloco e parte já fracionada e preparada para a venda, confirmando-se que o local era utilizado por VINNICYUS, DANIEL e LUCAS para venda e distribuição de drogas.



    A dinâmica dos fatos precedidos de diligências de constatação, a quantidade de droga encontrada, a forma como estava embalada e demais circunstâncias da apreensão, confirmam que as substâncias se destinavam ao tráfico ilícito e que os indiciados estavam associados entre si para a prática criminosa” (fls. 38-40, e-doc. 2). 



     A prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Itapira/SP em 15.9.2021 e em 5.10.2021, sendo nessa última oportunidade também recebida a denúncia. 



    4. Pleiteando o trancamento da ação penal, pela alegada inépcia da inicial acusatória, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2217365-20.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Pleito de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia. Impossibilidade. Inicial acusatória que preenche os requisitos legais, descrevendo os fatos criminosos de maneira suficiente a possibilitar a ampla defesa. Condutas do paciente devidamente individualizadas. Ordem denegada” (fl. 17, e-doc. 2). 



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 699.797/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 30.11.2021. A decisão denegatória foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 15.2.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Inviável o conhecimento do agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto à idoneidade da exordial, e cujas razões se limitam a afirmar que esta peça processual ‘traz transtorno para as pessoas de bem’, que ‘perdem seus empregos e passam a ser mal vistos aos olhos da comunidade’, e que o agravante ‘está a sentir sem culpa formada o peso do longo braço da Lei’.



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 219, e-doc. 2).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem no trancamento da ação penal.



    Alegam “não se vislumbra[r] o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa, uma vez que não foi pormenorizado pelo órgão de acusação quanto ao paciente, porquanto não indicou, ainda que de forma sucinta, o nexo causal entre o suposto delito e sua conduta. O Ministério Público não desincumbiu de mencionar, no corpo da inicial acusatória, qual seria a participação do paciente no delito de tráfico, uma vez que os indícios da fase policial são obtidos longe do oxigênio do contraditório” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “a exordial acusatória vai à contramão do que foi afirmado pelos policiais militares na fase policial” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumentam que “os policiais militares não encontraram droga com o paciente, muito menos, vislumbraram-no recebendo ou entregando algo para alguém. Ora, nem mesmo os policiais (olhos da lei) que participaram efetivamente da prisão, ousaram a dizer na Delegacia que VINNICYUS era traficante, apenas relatam que o mesmo estava pilotando a motocicleta e foi detido em frente ao imóvel alvo da busca e apreensão” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinalam que “a denúncia foi oferecida sem nenhum suporte probatório mínimo em relação ao delito de tráfico. Por uma simples análise perfunctória do caderno processual, verifica-se que a denúncia carece de descrição individualizada e precisa da suposta conduta delitiva imputada ao paciente, vilipendiando assim o direito constitucional descrito no preceito do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatizam ser “a denúncia ministerial que instaura o processo e, a partir desse momento, o indiciado passa a ser formalmente acusado, sendo esta peça processual um considerável transtorno para as pessoas de bem. Muitos perdem seus empregos ou não mais os conseguem; outros passam a ser mal vistos aos olhos da comunidade, dos colegas, vizinhos, amigos e familiares. Assim, não parece correto que o Poder Judiciário, perante todos esses aludidos prejuízos, adote o comodismo de relegar para o momento da sentença a apreciação dos requisitos que garantem o indivíduo, mediante a decretação do non liquet” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressaltam que o Ministério Público estadual não teria apresentado “elementos capazes de sustentar o dolo mercantil para configurar o delito de tráfico, tampouco da demonstração do elemento subjetivo especial na conduta de VINNICYUS. Ademais, pela análise dos depoimentos dos policiais na fase policial não houve campana policial para averiguação da conduta do paciente. Em nenhum momento, o paciente foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Posto isso, por todas estas razões o paciente confia em que esta Colenda Corte Suprema (…) haverá de CONCEDER A PRESENTE ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, § 2º do CPP) e a possibilidade de consulta digital dos autos sob o nº 1500559- 08.2021.8.26.0272, para tanto requer: 



    a. A CONCESSÃO DA ORDEM que se impõe LIMINARMENTE em toda sua amplitude, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente, SOBRESTANDO-SE, desde já, e no julgamento do mérito seja determinado o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº 1500559-08.2021.8.26.0272; 



    b. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ; 



    c. Por fim, seja expedido de imediato o imprescindível ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, como imperativo de direito e irrefragável justiça” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O presente habeas corpus tem por objeto a questão posta no Habeas Corpus n. 212.538/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 7.3.2022.



    Contra a negativa de seguimento ao Habeas Corpus n. 212.538/SP a defesa interpôs agravo regimental, que teve julgamento iniciado na sessão virtual de 1º.4.2022, da Primeira Turma deste Supremo Tribunal.



    No Habeas Corpus n. 212.538/SP, apontou-se como ato coator o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.2.2022, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 699.797/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



    O presente habeas corpus foi impetrado contra esse mesmo acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 699.797/SP. 



    Na espécie vertente, os impetrantes repetiram as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 212.538/SP, ao qual neguei seguimento em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    9. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e semelhante objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora